Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. AGRAVOS DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1 – Caso em exame. Agravos conexos em que ambos os réus impugnam decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova e impôs aos agravantes o ônus do custeio de perícia em pneus adquiridos pelo autor.
2 – Inversão do ônus da prova. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC). No caso, considerando a presença de verossimilhança das alegações do autor e a sua hipossuficiência técnica, conclui-se que os réus, agravantes, têm maior possibilidade de demonstrar a inexistência de vício do produto ou eventual fato do produto. Fundamento jurídico: art. 55 do CPC, art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o do CPC.
3 – Custeio dos honorários periciais. A perícia foi requerida pelo autor, agravado, e não há no processo indícios de que a parte seja hipossuficiente economicamente. A parte não é beneficiária da justiça gratuita e, mesmo nesses casos, a regra é que quem deve suportar as despesas é aquele que requereu a perícia (art. 95, CPC).
4 – Agravos de instrumento conhecidos e providos, em parte.

(k)